Tribunal: STF
Processo: ARE 1524089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO BASEADA EM PUBLICAÇÃO EQUIVOCADA DA INSPEÇÃO DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE DECORRENTE DE ATO NULO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CAUSAS INCAPACITANTES PARA REENGAJAMENTO. PREVISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido para que fosse anulado o ato administrativo de correção da publicação do resultado da inspeção de saúde realizada em 02/04/2018 com parecer “incapaz para o fim que se destina”, fosse, ainda, anulado o ato administrativo que anulou a prorrogação do seu tempo de serviço, assim como o ato que anulou a publicação da aquisição da estabilidade, além de tornar sem efeito o licenciamento retroativo ex officio e consequente desligamento da autora, reconhecendo-se a aquisição de estabilidade e a imediata reintegração da autora ao Quadro de Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica com determinação de pagamento dos vencimentos, de contagem de tempo de serviço e de eventuais promoções.



    2. De acordo com o disposto na redação original do art. 50, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), as praças só fazem jus à estabilidade após 10 anos de serviços prestados, pelo que, antes de completado o decênio, é possível seu licenciamento ex officio por conclusão de tempo de serviço ou de estágio, por conveniência do serviço; ou a bem da disciplina, na forma do art. 121, do mesmo diploma legal. Ademais, o referido inciso IV, alínea “a”, do art. 50 da Lei nº 6.880/1980 foi alterado pela Lei n. 13.954/2019, passando a explicitar que a estabilidade somente se dá aos praças de carreira com 10 anos ou mais de tempo de serviço.



    3. Ainda que militar de carreira, antes de completar o período aquisitivo à estabilidade, o vínculo do militar é de cunho temporário e precário, sendo legítimo o desligamento a pedido, desde que cumpridos os períodos mínimos de serviço militar, ou a qualquer tempo, por conveniência do serviço, ou por conclusão do tempo de serviço, sem direito a reincorporação ou reforma, salvo na hipótese do militar sem estabilidade comprovar incapacidade definitiva para todo e qualquer trabalho, haja vista que a Administração dispõe de poder discricionário para tanto, prescindindo, igualmente de motivação, a teor do que preceituam os artigos 50, IV, a, e 121, §3º, b, da Lei nº 6.880/1980.



    4. Não há qualquer menção nos autos acerca de eventual incapacidade definitiva para todo e qualquer trabalho; pelo contrário, insurge-se a autora contra o parecer de incapacidade para o fim de reengajamento, salientando que as enfermidades que a acometem não são impeditivas para o exercício das funções de apoio ao Controle de Tráfego Aéreo, atividade administrativa, que vinha desempenhando desde 2015, não havendo,em princípio, ilegalidade no indeferimento de prorrogação do tempo de serviço, reengajamento, tampouco no licenciamento ex officio após inspeção de saúde em que considerada a militar apta para esse fim (licenciamento).



    5. A autora foi submetida a inspeção de saúde, julgada pela Junta Especial de Saúde, sessão n. 58, de 2.4.2018, "incapaz para o fim a que se destina", com diagnóstico identificado como "K 03.9 - K 07.2 - K 07.3 - K 08.1", e observação de uso de lentes corretoras. Interposto recurso pela inspecionada, a Junta Superior de Saúde, na sessão n. 59, de 13.12.2018, após análise documental, manteve o parecer de incapacidade para o fim de reengajamento (letra D), apontando o diagnóstico "H 47; H 52", inexistindo ilegalidade na atuação administrativa em reavaliar toda a documentação de saúde da militar para a finalidade pretendida, ainda que emita parecer mais abrangente, com diagnóstico não constante do primeiro parecer, como se constata no caso em apreço.



    6. Os laudos elaborados por profissionais de saúde particulares contratados pela autora não são capazes, por si, de afastar as conclusões das Juntas de Saúde, e as causas de incapacidade em exames de saúde na Aeronáutica constam do item 5.3 da ICA 160-1 e do Anexo J do ICA 160-6/2016, estando o diagnóstico apontado pela Junta de Saúde incluído entre as causas incapacitantes, de modo que não se verifica ilegalidade no ato que a considerou incapaz para o fim de reengajamento.



    7. O fato de a autora ter sido, por algum período, aproveitada em atividades administrativas de apoio ao Controle de Tráfego Aéreo em razão de suas enfermidades, não impõe à Administração que a mantenha nessa situação indefinidamente, sendo que a própria norma transcrita pela autora em seu recurso, item 3.9.8.1 da ICA 160-1, é clara ao dispor que o militar com restrição definitiva para a atividade de controle de tráfego aéreo "poderá ser aproveitado em funções administrativas ou outras compatíveis com o seu estado de saúde, posto ou graduação", e não "deverá", mormente se tratando de militar não estável.



    8. O resultado da inspeção de saúde, sessão n. 58, foi publicado erroneamente, em 9.5.2018, com os termos " A JRS do (a) CEMAL, para fins do(a) letra "D" do item 2.1 da IRIS, em Sessão n. 41, de 02/04/2018, julgou-o(a): "apto para o fim a que se destina"", sucedido dos atos posteriores de prorrogação de tempo de serviço e aquisição de estabilidade, os quais foram revistos pela Administração, ao constatar o erro na publicação do resultado da inspeção de saúde, republicado em 24.10.2019 com o resultado correto - "incapaz para o fim a que se destina", mas a data da sessão n. 58 equivocada, e novamente republicado para constar a data correta, em 2.4.2018.



    9. A Administração, ao constatar a erronia, exercendo seu poder de autotutela, pode e deve reformar o ato administrativo de molde a reparar o erro cometido. Neste sentido, a orientação traçada pelo conhecido Enunciado nº 473 da Súmula da Jurisprudência Predominante do STF (“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”), atualmente positivada na forma dos artigos 53 e 54 da Lei 9.784/99.



    10. O ato de prorrogação de tempo de serviço fundou-se na publicação equivocada do parecer da inspeção de saúde, e, por consequência, foi reconhecida a estabilidade com base em ato nulo, não havendo ilegalidade na atuação administrativa ao revisar os atos praticados, desconstituindo-os quando eivados de vícios.



    11. Não acolhida a alegação da autora de violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que teve ciência da ata de inspeção de saúde que a julgou incapaz para o fim de reengajamento, tanto que interpôs recurso à Junta Superior, sendo que todos os atos posteriores, tanto aqueles que decorreram do equivocado parecer, quanto os subsequentes à correção do erro pela Administração, foram devidamente publicados e constaram dos assentamentos funcionais da autora, tendo ela acesso a tais informações, extraindo os documentos do Sistema de Informações Gerenciais de Pessoal do Comando da Aeronáutica (SIGPES), como se observa dos anexos à petição inicial, permitindo-se a sua defesa inclusive com o ajuizamento desta demanda, sendo certo que eventuais argumentos apresentados na seara administrativa não teriam o condão de validar o ato nulo de prorrogação de tempo de serviço, fundado em publicação equivocada do parecer de saúde, tampouco o ato de aquisição de estabilidade, decorrente daquele ato nulo.



    12. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente